Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703002-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração interpostos por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. E OUTROS, contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado. Alegam os embargantes que a decisão restou contraditória, ao deixar “de apreciar os fatos que envolvem a compra da casa protegida pelo instituto do bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90” (ID 23050272 – p. 1). Argumentam que este julgador não examinou de forma detida a certidão de ônus do imóvel penhorado, a qual comprova a aquisição pelos agravantes Michele e Cristian Nicolai antes do ingresso destes no quadro societário na empresa executada. Asseveram que os julgados do STJ citados na decisão embargada tratam de situação diversa da destes autos e que, mesmo no caso de se aplicar o entendimento firmado naquela Corte à presente demanda, “cumpre rememorar que a boa-fé deve ser provada, sendo inequívoco que a inexiste fraude ou abuso do direito da propriedade, uma vez que a residência penhorada foi adquirida, conforme mencionado anteriormente, para estabelecimento da moradia de toda Família Nicolai e antes do ingresso dos filhos da Sra. Luzia Nicolai na sociedade empresarial” (ID 23050272 – p. 8). Por fim, aduzem que a empresa encontra-se desprovida de patrimônio e inativa uma vez que “seu poder financeiro foi esvaziado para pagar tantas pessoas, sendo que aqueles que não foram pagos promoveram todo o tipo de demanda junto à Justiça para receber seus haveres, inclusive com inúmeras desconsiderações da personalidade jurídica que, no âmbito do procedimento, se depararam com a questão em voga e assentiram pelo que institui a Lei no 8.009/90, ou seja, a proteção do bem de família” (ID 23050272 – p. 9). É o relatório. Decido. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que não padece do vício que lhe foi imputado. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição no acórdão, que é claro ao concluir que, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, na hipótese, não se constatava a presença de tais elementos. De se observar que, ao contrário do que alegam os embargantes, este Relator se ateve atentamente à prova dos autos, tomando em consideração elementos como o recebimento de quantia vultosa (R$ 40.000.000,00 – quarenta milhões de reais) pela empresa executada, a ausência de patrimônio desta para efetuar o pagamento de suas dívidas, o ingresso dos executados no quadro societário da referida empresa, o recebimento, por estes, de valores consideráveis e a subsequente inexistência de outros bens em seus nomes, a despeito da vida luxuosa apresentada em redes sociais. Mais a mais, importante salientar que a contradição que autoriza a interposição dos aclaratórios é aquela verificada entre a fundamentação tecida e a conclusão alcançada, o que também não se vislumbra na decisão embargada. De fato, não há qualquer incoerência no decisum objurgado, que explana os fundamentos referentes ao afastamento da impenhorabilidade do bem de família na espécie e, ao final, indefere o efeito suspensivo pleiteado. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita. Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte dos recorrentes, ser-lhes-á aplicada a sanção processual estabelecida no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator